Tribunal: TJES
Processo: 0000009-30.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-30.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOAO MENDES FERREIRA CARVALHO e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0000009-30.2020.8.08.0044

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO: JOÃO MENDES FERREIRA CARVALHO

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 36 DA LEI Nº 13.606/2018. ESTIAGEM. DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por produtor rural, julgou procedente o pedido para determinar a renegociação da Cédula de Crédito Bancário nº 65623/1, firmada em 05/09/2013, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, diante da severa estiagem em Santa Teresa/ES, reconhecida por decretos municipal e estadual de emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a renegociação de dívida de crédito rural, prevista no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, configura direito subjetivo do produtor rural, desde que comprovados os requisitos legais, ou mera faculdade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.606/2018 autoriza a renegociação de dívidas de operações de crédito rural contratadas até 31/12/2016, condicionada à ocorrência de prejuízos decorrentes de fatores climáticos em municípios em situação de emergência.

4. A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os pressupostos legais.

5. A estiagem que assolou o município de Santa Teresa/ES foi comprovada por laudo técnico e decretos municipal e estadual de emergência, dispensando prova individualizada das perdas, conforme previsão legal.

6. As renegociações anteriores não afastam o direito do produtor à repactuação prevista na Lei nº 13.606/2018, pois decorreram de normativos distintos.

7. A ausência de repasses de recursos do BNDES ou do Tesouro Nacional não pode ser oposta ao produtor rural, constituindo questão interna da instituição financeira.

8. O princípio da livre iniciativa não prevalece sobre a política pública de fomento e proteção da atividade agrícola em situações de calamidade, prevista em lei.

8. A revogação de resolução do BACEN não afeta a vigência da Lei nº 13.606/2018, que é hierarquicamente superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renegociação de dívida de crédito rural prevista no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 configura direito subjetivo do produtor rural, e não faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais.

2. A decretação de situação de emergência por estiagem em município do Espírito Santo dispensa a comprovação individualizada das perdas do produtor para fins de alongamento da dívida.

3. A ausência de repasse de recursos pelo BNDES ou pelo Tesouro Nacional não afasta a obrigação da instituição financeira de cumprir a lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJES, AC nº 5005334-54.2021.8.08.0014, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 09.12.2024; TJES, AC nº 0000078-40.2020.8.08.0019, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 21.11.2024; TJES, AI nº 5002240-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 20.03.2024; TJES, AC nº 0002899-70.2019.8.08.0045, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
(ID 15526100) pretende ver reformada a sentença (ID 15526099) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOÃO MENDES FERREIRA CARVALHO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira a proceder à renegociação da Cédula de Crédito Bancário nº 65623/1, nos moldes do art. 36 da Lei nº 13.606/18.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a renegociação prevista na Lei nº 13.606/2018 constitui uma faculdade da instituição financeira, e não uma obrigação; (ii) a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao caso, por ausência de previsão de subsídio governamental na legislação em comento; (iii) a impossibilidade de cumprimento da obrigação, dada a ausência de adesão do BANDES à norma e a falta de repasse de recursos pelo BNDES para tal finalidade; (iv) que o contrato já fora objeto de duas renegociações anteriores, o que afastaria o direito a um novo alongamento; (v) que a estiagem configura risco inerente à atividade agrícola, não autorizando a revisão contratual pela teoria da imprevisão; (vi) que a imposição da renegociação viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência; e (vii) que a sentença se fundamenta em norma já revogada (Resolução nº 4.755/2019).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15526107).

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

A presente demanda foi ajuizada por
JOÃO MENDES FERREIRA CARVALHO
, produtor rural, em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, objetivando a renegociação de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 65623/1, firmada em 05/09/2013.

A causa de pedir centrou-se na drástica redução de sua capacidade de pagamento, decorrente da severa estiagem que assolou o município de Santa Teresa/ES. O autor fundamentou seu pleito no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, que autorizou o alongamento de dívidas rurais para produtores afetados por fatores climáticos em municípios do Espírito Santo com estado de emergência decretado.

Invocou, ainda, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, a qual consolida o entendimento de que a renegociação, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui um direito subjetivo do devedor, e não uma mera faculdade da instituição financeira. Para comprovar suas alegações, instruiu a inicial com o laudo técnico de um engenheiro agrônomo atestando a frustração da safra, o requerimento administrativo de renegociação, a resposta negativa do banco e os decretos municipal e estadual que reconheceram a situação de emergência.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da cobrança do débito e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Ao receber a exordial, o juízo de primeiro grau, em decisão de fls. 44/46, deferiu a tutela de urgência pleiteada, ao reconhecer a probabilidade do direito do autor com base na legislação invocada (Lei nº 13.606/18), no enunciado da Súmula 298 do STJ e na comprovação do estado de calamidade pública na região, determinando que o banco réu se abstivesse de negativar o nome do autor e suspendesse a exigibilidade do débito e quaisquer atos expropriatórios.

Devidamente citado, o
BANDES
apresentou contestação (fls. 54-67, ID 1288), pugnando pela total improcedência dos pedidos. Suas teses defensivas foram, em síntese: i) existência de duas renegociações anteriores, amparadas por outros normativos, que já teriam beneficiado o autor; ii) a natureza facultativa ("é permitida") da renegociação prevista na Lei nº 13.606/2018, o que conferiria ao banco discricionariedade para aderir ou não à norma; iii) a impossibilidade de cumprimento da obrigação por questões de sustentabilidade financeira, alegando que não houve adesão à norma por ausência de repasse de recursos do BNDES ou do Tesouro Nacional para fins de equalização, tornando a operação inexequível para o apelante; iv) a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ, ao argumento de que o precedente foi firmado com base em legislação anterior que previa subsídio governamental, o que não seria o caso da Lei nº 13.606/2018; v) a alegação de que a estiagem constitui risco inerente à atividade agrícola, não se enquadrando como evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão contratual pela teoria da imprevisão; e vi) a violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, ao impor à instituição privada um ônus de política pública sem a devida contrapartida estatal.

Após a apresentação de réplica pelo autor (fls. 131-133), na qual foram rebatidos os argumentos da defesa, as partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas, concordando com o julgamento antecipado do mérito (IDs 15526097 e 15526098).

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 15526099), que
julgou procedente o pedido inicial
, sob o fundamento, em síntese, de que o autor preencheu todos os requisitos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018: o contrato era anterior a 31/12/2016 e a ocorrência de prejuízos decorrentes da estiagem foi devidamente comprovada pelo laudo técnico e, principalmente, pelos decretos de calamidade pública juntados aos autos, o que, nos termos da própria lei, torna o direito à renegociação manifesto.

Reafirmando o caráter de direito subjetivo do devedor, com base na Súmula 298 do STJ, o juízo condenou o BANDES a proceder à renegociação da dívida nos moldes da referida lei, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Desse pronunciamento, o banco interpôs o presente recurso de apelação.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir se, comprovada a contratação de crédito rural antes de 31 de dezembro de 2016 e a superveniência de prejuízos decorrentes de fatores climáticos, atestados por decreto de estado de emergência, a renegociação prevista no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 configura direito subjetivo do produtor rural ou faculdade da instituição financeira.

Sobre o tema, registro que a Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), prevê, em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural contratada até 31 de dezembro de 2016,
em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo,
desde que preenchidos determinados requisitos
. Confira-se:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

Portanto, dentre os pressupostos, exige-se que seja observado o prazo para adesão de cento e oitenta dias, contado da data do regulamento, a Resolução nº 4.660 do BACEN.

Esse normativo, trazendo idêntica previsão quanto ao prazo, foi publicado em 18 de maio de 2018, do que se conclui que o interessado possuía 180 (cento e oitenta) dias a partir de então para formular o pedido de prorrogação do débito.

Ressalto, a propósito, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula 298), desde que preenchidos os pressupostos elencados para tanto
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática das normas que regem o crédito rural, as quais visam proteger e fomentar a atividade agrícola, essencial à economia e à segurança alimentar do país.

No caso, observa-se que o autor, ora apelado, logrou êxito em comprovar, de forma robusta, o preenchimento de todos os requisitos legais.
A Cédula de Crédito Bancário nº 65623/1 foi firmada em 05/09/2013 (fls. 17/24), portanto, em data anterior ao marco legal. Ademais, a ocorrência da severa estiagem é fato público e notório, devidamente comprovada por múltiplos atos oficiais, incluindo os Decretos Municipais nº 496/2017 (ID 15526095) e nº 309/2019 (Fls. 36/38), bem como pelo Decreto Estadual nº 2414-S (Fls. 39), que declararam e homologaram a situação de emergência na região. Tal comprovação, nos termos da própria lei, dispensa a necessidade de demonstração individualizada das perdas pelo produtor rural. Ainda assim, o autor juntou laudo técnico atestando a frustração da safra (fl. 25) e o prévio requerimento administrativo (fl. 29), indevidamente recusado pela instituição financeira (fls. 30/31).

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA. DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL. SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SÚMULA Nº 298 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DO APELADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DE DOMINGOS MORELLO PROVIDO.
1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298/STJ). 2. - O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PROAGRO, cuja renegociação foi imposta pela Lei Federal. 3. - Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo. 4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto nº 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento. 6. - Estando preenchidos os requisitos previstos em Lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural.
(...) 11. - Recurso do Banco do Brasil desprovido e honorários advocatícios alterados por força do efeito translativo do recurso. 12. - Recurso de Domingos Morello provido. (TJES; AC 5005334-54.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 09/12/2024)

DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. LEI Nº 13.606/2018. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.660/2018. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 238 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de alongamento de dívida rural, determinando a prorrogação da dívida vinculada à cédula de crédito bancário com base na resolução nº 4.660/2018 do BACEN e na Lei nº 13.606/2018. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em examinar se o autor demonstrou os requisitos legais para a renegociação da dívida. III. Razões de decidir.
3. O direito ao alongamento da dívida rural não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, conforme prevê a Súmula nº 298 do STJ. 4. Para que o devedor exerça o direito ao alongamento da dívida rural, é necessário o preenchimento de requisitos legais, conforme previsto na Lei nº 13.606/2018 e na resolução nº 4.660/2018 do BACEN. 5. No caso em exame, foram cumpridos todos os requisitos legais para a renegociação da dívida, incluindo: (I) a natureza da operação de crédito rural, (II) a contratação realizada até 31 de dezembro de 2016, (III) o fato de o autor ser produtor rural, e (IV) a comprovação de prejuízo em razão de fatores climáticos, com base nos Decretos de emergência acostados aos autos.
6. A inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, diante da renegociação da dívida rural e do cumprimento das exigências legais, é indevida. lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, desde que cumpridos os requisitos legais previstos na Lei nº 13.606/2018 e na resolução nº 4.660/2018 do BACEN.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.606/2018, art. 36; resolução BACEN nº 4.660/2018; código de processo civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; STJ, agint no aresp nº 2.426.163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 08/04/2024, dje 19/04/2024; TJES, apelação cível nº 0003261-68.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael americano camara, j. 01/04/2024. (TJES; AC 0000078-40.2020.8.08.0019; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 21/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos da Súmula nº 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da Lei. 2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. 3. No caso dos autos, o autor comprovou ter realizado o prévio requerimento administrativo, antes do vencimento da dívida, além de ter colacionado laudo técnico evidenciando as perdas por ele sofridas em razão dos eventos climáticos.
4. Considerando o estágio da demanda de origem, o autor foi capaz de comprovar a verossimilhança de suas alegações e a urgência da medida. 5. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 5002240-72.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº 13.606/2018. SÚMULA Nº 298, STJ. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Prevê a Súmula nº 298, do STJ, que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural. 2. Neste passo, entendo que a sentença merece ser reformada, uma vez que há prova acerca do prévio requerimento administrativo, em 2017, a fim de efetuar o alongamento do crédito rural, objeto da ação, conforme e-mail indicado pelo apelante, cujo alongamento não era faculdade da instituição financeira, mas dever. Houve, portanto, requerimento administrativo. 3. A demonstração dos efetivos prejuízos suportados se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018. Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas.
4. Por derradeiro, destaco que não cabe provimento jurisdicional no sentido de especificar o direito ao alongamento do crédito rural, sobretudo porque tal tese fora veiculada somente em sede de defesa, não tendo sido objeto de reconvenção. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0002899-70.2019.8.08.0045; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/02/2024)

Ademais, os argumentos do apelante não prosperam. A alegação de que as renegociações anteriores impediriam um novo alongamento carece de amparo legal, pois se basearam em normativos distintos e não afastam o direito subjetivo criado pela Lei nº 13.606/2018. A tese de que a ausência de repasse de recursos pelo Tesouro ou BNDES inviabilizaria a operação não pode ser oposta ao produtor rural, tratando-se de matéria afeta à estrutura de capital e à relação interinstitucional do banco, que, como agente de fomento, deve se adequar para cumprir a legislação federal.

Da mesma forma, a invocação do princípio da livre iniciativa não se sustenta, pois o crédito rural é instrumento de política agrícola e a intervenção estatal para proteger o setor em situações de crise é legítima e necessária.

Por fim, a revogação de uma resolução do BACEN não tem o condão de revogar a lei que lhe é hierarquicamente superior, na qual se funda o direito do autor.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, em conformidade com a legislação especial e a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado que julgou procedente a pretensão inicial.

Diante do desprovimento do apelo, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 30/09/2025 às 16:00:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59462330092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.